Tribunal: TJES
Processo: 5009110-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009110-65.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURO LUCIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Mauro Lúcio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento”, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que a parte autora aufere renda mensal superior a três salários mínimos, afastando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para manter a presunção de veracidade da declaração de pobreza e, consequentemente, ensejar o deferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada diante de elementos concretos que infirmem tal condição, conforme dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a presunção de pobreza pode ser afastada pelo julgador, desde que existam elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, o que não se verifica no caso concreto.

5. A documentação acostada aos autos demonstra que a renda líquida do agravante não alcança o valor de R$ 3.000,00, estando comprometida com empréstimos consignados e outras obrigações pessoais, o que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica.

6. O critério de renda superior a três salários mínimos, adotado como parâmetro para indeferimento do benefício, não encontra respaldo legal e não pode, por si só, afastar a presunção legal de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física em pedido de justiça gratuita somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

2. A fixação de parâmetro de renda com base em múltiplos de salário mínimo, sem previsão legal, não autoriza, por si só, o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

3. A documentação que demonstra renda líquida limitada e comprometida com descontos mensais reforça a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009110-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURO LUCIO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão do id. 69463158 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento”, registrados sob o nº 5026528-37.2023.8.08.0048, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 14158041), o recorrente alega que demonstrou documentalmente a sua hipossuficiência econômica, apresentando contracheques e extratos bancários que comprovam a impossibilidade de arcar com os custos processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ressalta que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados e não consignados comprometem de forma significativa sua renda mensal, ultrapassando 60% do total recebido.

Afirma que houve falha na intimação para cumprimento da determinação judicial, que se deu em nome da parte e não de seu patrono.

Por essas razões, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada, com o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 17051632 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

Foi determinada a intimação da parte autora para que comprovasse documentalmente a inexistência de capacidade financeira, devidamente intimada, se manifestou conforme petitório id 54067630.

A presunção de pobreza firmada em declaração não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o benefício da assistência judiciária quando tiver fundadas razões de que a parte possui condições para arcar com as custas processuais.

Indefere-se o benefício quando há prova da existência de patrimônio incompatível com a condição de miserabilidade.

Como visto, então, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não se faz imperiosa a comprovação da insuficiência de recursos por parte de seu requerente, pois este tem em seu favor, mediante simples declaração, a presunção de miserabilidade. Todavia, em determinadas situações, dadas as circunstâncias do caso concreto, o juiz pode indeferir a pretensão, desde que tenha fundadas razões para isso, mormente com vistas a coibir abusos.

Esse também é o entendimento atual da Superior Instância, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N.7./STJ. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fáticos-probatórios presentes nos autos, a teor do óbice da Súmula n.7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental desprovido.1

Em mesmo sentido são os ensinamentos de Fredie Didier Jr., vejamos:

[...] a presunção aí erigida em favor requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseada em fundadas razões, conforme dispõe o art. 5º, caput da LAJ, isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.

Diante disso, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que a parte aufere renda mensal superior a três salários mínimos, parâmetro utilizado por este juízo para o deferimento da assistência judiciária gratuita .

Ademais, é de se observar o excepcional crescimento de lides temerárias que são ajuizadas diariamente no Poder Judiciário, estimuladas que são pelo deferimento sem critério da assistência judiciária gratuita.

É de se lembrar que toda assistência judiciária gratuita deferida gera ônus para a sociedade, não se afigurando justo que o autor, parte interessada, delegue para a sociedade os custos de sua pretensão, sem necessidade verdadeiramente determinante.

Em sendo assim, evidenciado pelas circunstâncias descritas, impõe-se o INDEFERIMENTO dos benefícios insertos da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, intime-se a parte autora no prazo de (quinze) dias para efetuar o pagamento das custas iniciais do feito, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sendo requerido, fica desde já deferido o parcelamento das custas iniciais, em três parcelas mensais consecutivas. Ciente a parte autora que o não pagamento de qualquer uma delas importará no cancelamento da distribuição, independente de nova intimação.

Diligencie-se.

[...]

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento da decisão proferida no id. 14359959, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Inicialmente, em relação à apontada nulidade da intimação, verifica-se que a parte não se insurgiu contra a questão perante o juízo
a quo
, o que, a princípio, importaria em violação ao duplo grau de jurisdição.

Não obstante esse fato e fazendo uma breve análise da questão levantada, verifica-se que o sistema PJe indicou a intimação dirigida à parte, mas realiza o ato de comunicação processual no nome do advogado cadastrado nos autos, o que afastaria qualquer nulidade.

Ultrapassado esse ponto, é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, constato que a parte agravante apresentou documentação apta a comprovar sua renda mensal limitada, com o recebimento do valor líquido que não perfaz sequer a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme ids. 6333231, 54067633 e 54067634, afastando, desde logo, o argumento de que percebe mais de três salários mínimos, parâmetro este, inclusive, que, com a devida vênia, não é previsto em lei.

Para além desse ponto, a causa de pedir e o pedido da exordial já indicam o abalo financeiro do recorrente, com renda comprometida por descontos de empréstimos consignados e não consignados, além de outros encargos pessoais, circunstância que justifica o deferimento do benefício postulado.

Desta feita, não vislumbro elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão, com o deferimento do benefício postulado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.